Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta via SISBAJUD do nome do sócio da Executada, o qual tinha por fim o conhecimento de bens passíveis de penhora. A Recorrente afirma, em síntese, que não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, porquanto se trata de EIRELI. Diz que a Agravada possui um único sócio, e inexiste distinção entre o patrimônio de ambos, de modo que é perfeitamente plausível a penhora de bens do único sócio da empresa individual, independente da desconsideração da personalidade jurídica. Assevera, ainda, que, tendo a Agravada sido extinta por encerramento e liquidação voluntária, fica o empresário individual que constituiu a pessoa jurídica responsável pessoalmente pela dívida em execução até o limite do capital social da empresa, tendo em vista que a Agravada não foi extinta por falência, mas sim por liquidação voluntária. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a antecipação de tutela recursal e o provimento do recurso para deferir o bloqueio via SISBAJUD de numerário existente em conta bancária do único sócio da executada HERBERT DAMASCENO CASTELO BRANCO de CPF no 127.700.781-00 com a transferência dos valores porventura encontrados para a conta remunerada judicial, até o valor total do débito, que perfaz R$64.584,15 (sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos). Preparo regular. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A empresa executada foi constituída sob a forma de EIRELI, ou seja, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que, de acordo com o enunciado n. 469 do Conselho de Justiça Federal, se distingue do caráter de sociedade, tratando-se de um novo ente jurídico personificado. Muito embora a EIRELI não seja uma sociedade, sendo formada por uma única pessoa, há que se reconhecer que inexiste a confusão patrimonial da empresa com o patrimônio pessoal do seu titular, como quer fazer crer o Recorrente, tanto que o art. 980-A do Código Civil assevera a existência de autonomia patrimonial da empresa e a limitação da responsabilidade pelo seu titular, atrelada à integralização total do capital social. No mesmo sentido, o art. 980-A, §7o do CC assinala expressamente que “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.” Ressalte-se, ainda, que, no caso dos autos, o Recorrente não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência da fraude, na medida em que a ausência de bens e o fechamento irregular da empresa não são suficientes para caracterizar a hipótese, segundo pacífica jurisprudência do STJ, sendo que tal matéria inclusive já foi objeto de análise em decisão anterior relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Assim, tenho que, por ora, diante da ausência da probabilidade do direito invocado, a r. decisão merece ser mantida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator